Tribunal: TCU
Processo: 004.947/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente a irregularidades na gestão de programa para aquisição de medicamentos com recursos do SUS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada por força do Acórdão 1096/2017-TCU-Primeira Câmara , a partir de conversão de representação encaminhada pela Controladoria-Geral da União sobre irregularidades na gestão de recursos do Programa Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos, no município de Dois Riachos/AL. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992 e 213 do Regimento Interno do TCU, em relação às contas das responsáveis Rozineide Barbosa de Araujo Camilo e Edijaria Camilo Santos Silva, sem cancelamento dos débitos solidários a seguir indicados, a cujo pagamento ao Fundo Nacional de Saúde continuarão obrigadas as devedoras para que lhes possa ser dada quitação: Valores originais (R$) Datas das ocorrências 792,59 14/5/2009 653,10 26/6/2009 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis Jailton Matias de Azevedo e Carlos Manoel de Araujo Toledo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992; 9.3. condenar, solidariamente, os responsáveis Jailton Matias de Azevedo e Carlos Manoel de Araujo Toledo, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, a pagarem os valores relacionados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até o dia do efetivo pagamento, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprovem perante este Tribunal o recolhimento do montante aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: Valores originais (R$) Datas das ocorrências 45.000,00 30/8/2007 4.510,46 16/10/2007 218,00 19/10/2007 37.588,00 28/12/2007 2.981,50 4/1/2008 3.518,00 21/1/2008 4.429,40 8/2/2008 15.000,00 12/3/2008 2.659,14 20/5/2008 3.984,00 19/6/2008 7.552,10 1o/7/2008 2.737,50 2/10/2008 5.350,00 3/10/2008 22.850,48 28/11/2008 5.985,50 30/12/2008 9.4. aplicar aos responsáveis Jailton Matias de Azevedo e Carlos Manoel de Araujo Toledo, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias da notificação, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprovem perante este Tribunal o recolhimento da respectiva quantia aos cofres do Tesouro Nacional, a qual deverá ser atualizada monetariamente a partir da data do presente acórdão, se paga após o vencimento; 9.5. aplicar aos responsáveis Jailton Matias de Azevedo e Carlos Manoel de Araujo Toledo, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias da notificação, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprovem perante este Tribunal o recolhimento da respectiva quantia aos cofres do Tesouro Nacional, a qual deverá ser atualizada monetariamente a partir da data do presente acórdão, se paga após o vencimento; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas indicadas nos subitens 9.3, 9.4 e 9.5, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, observada a forma do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.8. enviar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto, à Procuradoria da República no Estado de Alagoas.